Tribunal: TJDFT
Processo: 0733437-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733437-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BARBARA BARROSO ROCHA AGRAVADO: ROMULO ROSA MELO DECISÃO BARBARA BARROSO ROCHA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 166108590, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por RÔMULO ROSA MELO, in verbis: “1. Dada a controvérsia estabelecida entre as partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a correta apuração do crédito exequendo. Para isso, transcrevo o dispositivo da r. sentença exequenda (ID: 134657233), a seguir: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 9.839,90 (nove mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos), correspondente a 50% da dívida descrita na planilha de ID Num. 28293379 - Pág. 5, bem como da quantia de R$ 3.028,03 (três mil e vinte e oito reais e três centavos), conforme planilha de ID Num. 28293379 - Págs. 5/6, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso pelo autor e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. (...) Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil (CPC). A exigibilidade da cobrança em desfavor da parte ré fica sobrestada, ante a gratuidade de Justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC". O referido provimento jurisdicional faz menção expressa aos cálculos contidos nas planilhas de ID: 28293379 (p. 5) e ID: 28293379 (pp. 5-6), relativamente aos dispêndios realizados com despesas do imóvel, a saber: taxas condominiais (R$ 762,32, referente aos meses de outubro e novembro de 2017; R$ 5.355,49, referente ao parcelamento de condomínio nos meses de julho de 2016 a setembro de 2017; e R$ 3.267,14, referente ao período de janeiro a julho de 2018); financiamento (R$ 6.807,93 + R$ 3.486,92), no montante integral de R$ 19.679,80, cujo direito de cobrança à razão de 50% (cinquenta por cento) foi reconhecido ao autor. Os documentos necessários à aferição do termo inicial de correção monetária estão encartados no ID: 26424259 (p. 1) a ID: 26424298 (p. 12) e ID: 28293532 (p. 1) a ID: 28293573 (p. 3). 2. No que pertine às faturas de energia elétrica (R$ 572,85, referente aos meses de fevereiro e março de 2017 e dezembro de 2016; R$ 1.323,14, referente ao período de março a outubro de 2018; R$ 1.113,70, para o período de agosto a dezembro de 2017 e janeiro a fevereiro de 2018; e R$ 18,34, referente ao mês de dezembro de 2018), no valor total de R$ 3.028,03, a r. sentença ora exequenda reconheceu a responsabilidade exclusiva da ré, conforme com a fundamentação adotada na sentença em referência. A documentação necessária está encartada no ID: 26424254 e ID: 28293495. 3. O índice de correção monetária é o INPC-IBGE, incidente a partir dos respectivos dispêndios. 4. Os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês correrão a partir da data da citação (21.08.2019 - ID: 42519233) 5. O resultado apurado no item "3" deverá ser dividido em partes iguais. Na sequência, apurar-se-á a soma da cota-parte (50%) obtida com o montante integral resultado do item "4". 6. Não haverá incidência de custas processuais tampouco honorários advocatícios, face à pretérita concessão da gratuidade de justiça. 7. Feito isso, dê-se vista dos autos às partes partes para manifestação no prazo comum de quinze dias.” Recurso isento de preparo diante da gratuidade de justiça concedida na r. sentença exequenda (id. 134657233, pág. 4, autos originários). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante-executada se insurge contra o termo inicial fixado na r. decisão agravada para incidência dos juros moratórios, qual seja, a data da citação por edital, em 21/8/2019, sob a alegação de que “naquele momento processual ainda não haviam sido esgotadas todas as diligências colocadas à disposição do juízo para localização” da devedora e que, “ao tomar ciência da ação de cobrança em trâmite no juízo do Guará/DF, a Parte Recorrente prontamente buscou a orientação de seu advogado. Este último formalizou sua habilitação no processo em 18/02/2021” (id. 50095437, pág. 7), quando defende ser o marco inicial para os juros moratórios. Examinado o processo originário, vê-se que a citação por edital da agravante ocorreu em 21/8/2019 (id. 42519233). A Curadoria de Ausentes apresentou contestação por negativa geral em 15/10/2019 (id. 47264351). A MM. Juíza decidiu em 30/7/2020 (id. 68318694): “Antes deste processo prosseguir e a fim de prevenir nulidades, verifico que a ré foi citada por edital, contudo, não houve pesquisa em dois sistemas conveniados ao Tribunal (Infoseg e SIEL), sem qualquer justificativa para tanto, de modo que não se esgotaram os meios ordinários de localização da ré. Assim, determino a pesquisa nos sistemas Infoseg e SIEL. Com o resultado das pesquisas, expeçam-se mandados de citação para eventuais endereços ainda não diligenciados. Ausentes novos endereços, ou com a devolução dos mandados de citação, tornem conclusos.” O endereço localizado no sistema Siel já havia sido objeto de diligência (id. 70945209). Em 18/2/2021, a agravante-executada peticionou nos autos para habilitar o seu Advogado (id. 83847959). Em 25/7/2021, o MM. Juiz decidiu (id. 97865392): “Ao analisar o conteúdo dos presentes autos, verifiquei que as questões de fato encontram-se demonstradas nos autos, de modo que resta exclusivamente a apreciação das questões de direito. Tanto é assim que, intimadas a dizer sobre produção de provas (ID: 48512459), as partes dispensaram a fase de dilação probatória (ID: 48610979 e ID: 49054341). Trata-se, portanto, da hipótese de julgamento antecipado do mérito (art. 355, inciso I, do CPC/2015). Dado o comparecimento espontâneo da parte ré (ID: 83847959), proceda-se ao descadastramento da ilustre Curadoria dos Ausentes dos presentes autos, com a anotação da representação jurídica ora constituída (ID: 83847960). Após, para fins estatísticos, certifique-se conclusão destes autos para sentença. Intimem-se.” Diante do contexto acima, constata-se que, embora a agravante-executada tenha comparecido aos autos e constituído Advogado, a sua anterior citação por edital não foi nulificada, portanto, não há relevância na fundamentação de que o termo inicial dos juros moratórios deva ser a da habilitação do seu Advogado nos autos (18/2/2021), e não da referida citação (21/8/2019). Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora